Tribunal: TJSP
Processo: 1006476-45.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PLEITO INDENIZATÓRIO – MORTE DE CUSTODIADO – Não obstante o dever estatal de garantir a segurança e a integridade física dos custodiados, bem como, de fiscalizar o cumprimento da pena, a prova dos autos indica a ocorrência de um ato de suicídio, repentino e isolado, do custodiado – Inexistência de um evento previsível, que fosse capaz de revelar sintomas/indícios

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PLEITO INDENIZATÓRIO – MORTE DE CUSTODIADO – Não obstante o dever estatal de garantir a segurança e a integridade física dos custodiados, bem como, de fiscalizar o cumprimento da pena, a prova dos autos indica a ocorrência de um ato de suicídio, repentino e isolado, do custodiado – Inexistência de um evento previsível, que fosse capaz de revelar sintomas/indícios perceptíveis de um estado mental instável – Imprevisibilidade – Rompimento do nexo de causalidade – Entendimento firmado no julgamento do RE no 841.526/RS (Tema 592/STF) – Sentença mantida.
Apelo desprovido.